Tribunal: TJDFT
Processo: 0725431-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS LANÇADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Sobreleva a responsabilidade civil da instituição financeira decorrente da falha na prestação dos serviços que acarretou a cobrança indevida de altos valores da autora, realizados em cartões de crédito nunca solicitados, e, inclusive, fez com que ficasse sem saldo bancário para pagar a fatura do seu cartão de crédito efetivo, o que acarretou a negativação do seu nome, razão pela qual a instituição financeira deve responder por eventuais danos causados à autora.
2. A situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo que o valor fixado pela sentença de R$ 3.000,00 se revela razoável e proporcional.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
4. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, servindo a ementa como acórdão.